Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0705616-69.2025.8.07.0000 REQUERENTE: GEAN DA SILVA ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O GEAN DA SILVA ROCHA ajuíza a presente revisão criminal, de mão própria, requerendo a revisão da pena que lhe fora imposta em sentença condenatória, conforme manuscrito, sendo o processo autuado fazendo referência aos autos n. 0005506-84.2020.8.07.0001, que resultou em sua condenação a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006). Em suma, aduz o requerente que vem requerer a revisão pois possui bom comportamento, “é um homem arrependido” e “pegou uma condenação muito alta”. Pelo despacho de id 69105184, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 70016739. No expediente, a Defensoria informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido formulado de punho próprio pelo requerente. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em Parecer de id 70204073, se manifestou pela improcedência da presente revisão criminal, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses do artigo 621 do CPP. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, GEAN DA SILVA ROCHA, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em resumo, a redução de sua pena. Ocorre que, após analisar o processo originário, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator